Tribunal: STF
Processo: Rcl 81918
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.366 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO.